Tribunal: STF
Processo: ARE 1432545
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravos interpostos pelo ESTADO DE SÃO PAULO contra decisões que inadmitiram o Recurso Extraordinário.



    A primeira decisão negou seguimento ao apelo extremo, aos fundamentos de que (a) incide o óbice da Súmula 283/STF; (b) “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada” (fl. 1, Doc. 23); e (c) “quanto à interposição do apelo extremo pelo permissivo do 102, inciso III, alínea "b", da CF/88, não se mostra cabível o recurso, haja vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal (fl. 1, Doc. 23).



    No Agravo, a parte agravante alegou que (a) “o recurso interposto pelo ora agravante preenche todos os requisitos de admissibilidade recursal” (b) “apontou de forma fundamentada e expressa a existência de repercussão geral”; e (c) houve violação ao texto constitucional. Reitera, no mais, os argumentos de mérito desenvolvidos no apelo extremo (Doc. 27).



    Remetidos os autos para o STF, a Presidência desta CORTE determinou a sua devolução para observância dos Temas 360 e 733 da repercussão geral (Doc. 58).



    Após o juízo negativo de retratação do Tribunal de origem em relação ao Tema 360 (Doc. 61, fl. 8), o RE foi inadmitido, aos fundamentos de que (a) incidem os óbices das Súmulas 283, 279 e 280, do STF; e (b) “quanto à interposição do apelo extremo pelo permissivo do 102, inciso III, alínea "b", da CF/88, não se mostra cabível o recurso, haja vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal (fl. 20, Doc. 61).



    No Agravo, a parte agravante alegou que (a) a matéria se enquadra nos Temas 551 e 1114 de repercussão geral, de modo que não há falar em reexame de fatos; (b) “as razões do recurso são sim hábeis a infirmar as conclusões do acórdão do TJ, estando plenamente comprovada a violação frontal e direta de normas constitucionais”. Quanto ao mais, reiterou as alegações de mérito do RE (fl. 24, Doc. 61). 



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal de ambos os agravos não impugnou especificamente todos os motivos das decisões agravadas. Isso induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente